Tribunal: TJDFT
Processo: 0797287-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO ADQUIRENTE. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. CLÁUSULA PENAL NO PERCENTUAL DE 50%. LEI No 13.786/2018. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da cláusula 12.2 do contrato firmado entre as partes, bem como para condenar a ré a restituir aos autores o montante de R$ 30.206,00.
2. Em seu recurso, sustenta que o contrato foi celebrado livremente, com informação clara e anuência expressa dos adquirentes, não havendo vício de consentimento, e que a penalidade pactuada observa integralmente os parâmetros da Lei no 13.786/2018, especialmente porque o empreendimento está submetido ao regime de patrimônio de afetação, hipótese em que a legislação autoriza a retenção de até 50% dos valores pagos. Argumenta que a mitigação aplicada reflete entendimento superado, viola o art. 67-A, § 5o, da Lei no 4.591/1964 e contraria jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do DF, do TJDFT e do STJ, que reconhecem a plena validade da multa contratada. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, ou subsidiariamente, requer a fixação mínima de 25%, segundo entendimento pacificado do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar a legalidade da cláusula penal que impõe multa de 50% de retenção dos valores pagos pelo adquirente nos casos de rescisão por inadimplemento ou desistência do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
5. Resta incontroverso nos autos que os autores, após celebrar com a recorrente contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, manifestaram a intenção de rescindi-lo, tendo sido aplicada a cláusula penal 12.2 do contrato, que estipulava a retenção de 50% dos valores pagos.
6. Embora o juízo de origem tenha considerado abusiva a cláusula penal, o § 5o do art. 67-A da Lei no 4.591/1964 (alterada pela Lei no 13.786/2018) permite a retenção de até 50% do valor pago pelo adquirente quando a rescisão contratual se dá por sua vontade ou por inadimplência nos casos em que a incorporação imobiliária do empreendimento foi submetida ao regime do patrimônio de afetação. É exatamente a situação dos presentes autos. Assim, havendo permissão legal e existindo cláusula contratual fixando a multa em 50% no caso de desfazimento do contrato por desistência, não há que se falar em abusividade em sua fixação. Precedentes: acórdãos 2089684 e 2052750.
7. Ressalte-se que a redução da multa contratual tem sido admitida por este Egrégio Tribunal somente nas hipóteses em que a obra já se encontra concluída, circunstância que confere maior facilidade de comercialização da unidade objeto do distrato. Precedente: acórdãos: 1922065 e 1758396
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários diante da ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95
________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 2o e 3o; Lei 13.786/18, art. 67-A.
Jurisprudência relevante citada; TJDFT, Acórdão 2089684, 0726274-08.2025.8.07.0003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 27/02/2026; Acórdão 2052750, 0719766-62.2024.8.07.0009, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025; Acórdão 1922065, 0703554-75.2024.8.07.0005, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024; Acórdão 1758396, 0711679-55.2022.8.07.0020, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/09/2023, publicado no DJe: 02/10/2023.